Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711474-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. D. O. P. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 25277940 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, G. M. D. O. P., assistido por sua genitora S. B. D. O. P., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória para matricular o agravante em programa supletivo. Em suas razões, o agravante afirma que o ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não através da idade do candidato e que seu direito está albergado pelos arts. 5o, 205 e 208, inciso V, todos da CF, art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e pelo art. 54, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega que o perigo de dano encontra-se no fato de que se não comprovar a documentação perante as Universidades, no prazo estipulado pelas instituições em que foi aprovado, perderá o prazo de matrícula, haja vista as etapas que ainda devem ser ultrapassadas até a obtenção do certificado confeccionado pela agravada. Colaciona jurisprudência em seu favor. Liminarmente, requer que o agravado seja compelido a submeter o agravante ao exame supletivo do ensino médio e que, em caso de aprovação, seja emitido e entregue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em tempo hábil para que possa confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida”. Acrescente-se que este Relator, por intermédio da decisão acima referida, deferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (ID no 93062357, do processo de referência), constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de junho de 2021 19:17:54.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator